Tribunal: TJSP
Processo: 2155440-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demandadas ainda não citados – Art.1.019, II, do CPC/2015 – Intimação pessoal – Desnecessidade – Intimação que não visa suprir a citação – Recurso improvido.

TUTELA DE URGENCIA – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Pedido que objetiva a perda do direito à garantia de seguro saúde por omissão de informação relevante na contratação – Insurgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demandadas ainda não citados – Art.1.019, II, do CPC/2015 – Intimação pessoal – Desnecessidade – Intimação que não visa suprir a citação – Recurso improvido.

TUTELA DE URGENCIA – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Pedido que objetiva a perda do direito à garantia de seguro saúde por omissão de informação relevante na contratação – Insurgência – Não acolhimento – Indeferimento – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Recurso improvido.